Tribunal: TCU
Processo: 033.167/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2790/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Celso Gasparino (XXX.106.058-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 889/2018-TCU-Plenário , Ata n° 14/2018 - Plenário, Sessão de 25/4/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.167/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.186/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Celso Gasparino (XXX.106.058-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Veneto Producoes Artisticas, Comunicacao e Consultoria Ltda (10.514.307/0001-64) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.